Tribunal: STF
Processo: AI 556134
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. SALÁRIOS: REAJUSTE: PREVISÃO
EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO. NORMA LEGAL SUPERVENIENTE.
PREVALÊNCIA.
I. - Reajuste salarial decorrente de norma coletiva
de trabalho. Norma superveniente alteradora da política salarial:
prevalência. Inocorrência de ofensa a direito adquirido, a ato
jurídico perfeito e à coisa julgada. Precedentes.
II. - Agravo não
provido.